Tribunal: TJDFT
Processo: 0743813-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. EX-COMPANHEIROS. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EXCEPCIONALIDADE E TRANSITORIEDADE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Os alimentos provisórios são fixados liminarmente para prover as necessidades imediatas do alimentando durante o trâmite da ação. Revestem-se de caráter precário.
2. O dever alimentar é pautado – essencialmente – na solidariedade social e familiar. É prestação que visa atender as necessidades básicas de quem não pode prover, por si só, sua subsistência. No casamento, é dever de ambos os cônjuges a mútua assistência (art. 1.566, III, do Código Civil – CC). Em razão disso, podem pedir um ao outro os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, nos termos do art. 1.694 do CC.
3. Estabelece o art. 1.704 do CC que: “se um dos cônjuges separados judicialmente vier a necessitar de alimentos, será o outro obrigado a prestá-los mediante pensão a ser fixada pelo juiz, caso não tenha sido declarado culpado na ação de separação judicial”.
4. Ainda que ocorra a ruptura da conjugalidade, o dever de assistência mútua não se extingue automaticamente. O princípio da solidariedade familiar continua a reger a relação que remanesce. Portanto, ainda que haja a separação ou o divórcio, há obrigação recíproca de auxílio material, caso um dos cônjuges não seja capaz de prover sozinho sua subsistência e o outro possa auxiliá-lo. Referida obrigação, em regra, deve ser transitória e excepcional, a fim de proporcionar ao ex-cônjuge necessitado os meios de se adaptar à nova realidade e de buscar sua autonomia financeira.
5. No caso, não há demonstração do comprometimento da renda da agravada a justificar o arbitramento de alimentos em sede de tutela provisória. As evidências, até o momento, indicam situação incompatível com a natureza excepcional e provisória da prestação de alimentos entre ex-cônjuges ou companheiros.
6. Ademais, os alimentos provisórios possuem natureza precária. O valor dos alimentos, caso venham a ser fixados, bem como a situação financeira de cada uma das partes, será estabelecido após instrução do processo, sob crivo do contraditório.
7. Recurso provido. Decisão reformada.